Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo celebrado entre as partes no curso do executivo. Superveniência de inadimplemento reiterado do ajuste. Resolução. Restabelecimento do crédito original, decotados os pagamentos realizados. Cumprimento de sentença. Deflagração (CC, art. 475). Incidência da multa prevista no ajuste. Afastamento. Legitimidade. Excesso de execução. Inexistência. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente o pedido da credora para (i) resolver o acordo celebrado entre as partes em razão do inadimplemento reiterado da devedora, nos termos do art. 475 do Código Civil; (ii) restabelecer o crédito original remanescente, deduzidos os valores efetivamente pagos, e determinar a incidência de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, até o efetivo pagamento; e, (iii) afastar a aplicação das penalidades convencionadas no acordo (multas e juros contratuais), por força da resolução da transação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a executada, almejando a extinção do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, mediante o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado, restabelecendo-se os termos do acordo tal como firmado e homologado anteriormente, com execução apenas das parcelas vencidas e inadimplidas, sob o prisma de que, no acordo, inexistiria previsão do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência parcial e de que sobreviera fato que agravaria a onerosidade do cumprimento de sentença principal.
III. Razões de decidir
3. Convencionado o adimplemento do crédito exequendo via acordo livremente celebrado e homologado judicialmente, a inobservância dos termos ajustados, consistente no pagamento com atraso das parcelas convencionadas, conquanto implique a qualificação de inadimplemento do concertado, mas não traduzindo vencimento antecipado contratual, legitima a deflagração de cumprimento de sentença com lastro no débito originariamente executado, abatidos os montantes efetivamente adimplidos.
4. Afigurando-se incontroverso o inadimplemento reiterado do acordo judicial celebrado entre as partes no curso do cumprimento de sentença, defronte a apuração de que adimplidas as parcelas ajustadas com atraso e sem os encargos avençados, ressoa inviabilizada a manutenção do ajuste, pois deixara de ser instrumento eficaz de quitação do débito, para se tornar instrumento de legitimação da mora reiterada da devedora, em violação ao princípio da boa-fé contratual e processual, legitimando sua resolução (CC, art. 475) e deflagração do executivo do crédito originalmente perseguido pela exequente, abatido o já realizado, sem que essa solução implique excesso de execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.